Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-21.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-21.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por descontos indevidos em conta bancária.

2. Na origem, o Autor alega desconhecer a origem dos débitos mensais de R$ 267,12 (duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos), identificados como “
PARC CRED PESS
”, vinculados ao contrato nº 367989344. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente; e (
iii
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A instituição financeira não comprovou a existência de contrato válido vinculado aos descontos impugnados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC/2015.

2. Os documentos apresentados não guardam correspondência com o contrato nº 367989344, nem com os valores descontados da conta do autor.

3. Aplicou-se a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

4. Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos, simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme entendimento firmado pelo STJ nos EAREsp 600.663/RS e outros.

5. Configurado o dano moral pela retenção indevida de verba alimentar, sendo arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Determinada a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ e alterações legislativas recentes (Lei nº 14.905/2024).

7. Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor que realiza descontos bancários deve comprovar a existência de contrato válido, sob pena de reconhecimento de cobrança indevida.

2. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

3. A retenção indevida de valores de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

4. A Taxa SELIC é o índice aplicável para correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis, conforme art. 406 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002, arts. 186, 389, 406, 927; CPC/2015, arts. 373, 85; CDC, arts. 6º, inc. VI e VIII; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009; STJ, EAREsp 600.663/RS e outros, j. 30/03/2021; STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2024; TJ-BA, APL 80004557620218050194, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 26/07/2023; TJ-RJ, APL 00003977220188190083, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 31/05/2021; TJ-GO, APL 5414644-80.2021.8.09.0017, Rel. Des. Alan Sebastião, j. 26/08/2022; TJ-PE, Apelação 00000814720238173120, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 23/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000176-21.2020.8.05.0196
, tendo como apelante
EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
e apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator